Tribunal: TJDFT
Processo: 0716839-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S. A. em face da decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, proferida nos autos n. 0022736-97.2015.8.07.0007, a qual indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de reiteração de pesquisas de bens. No caso, as pesquisas realizadas nos autos retornaram infrutíferas. Por sua vez, o credor não indicou fatos novos, tampouco trouxe documentos aptos a indicar possível alteração na situação patrimonial do devedor, de modo a justificar a reiteração da busca. Ressalto que pedidos aleatórios, desprovidos de possibilidade de êxito, transferem ao Poder Judiciário o ônus cabível ao credor, quanto à realização de diligências para localização de bens penhoráveis. Desse modo, indefiro o pedido de reiteração de pesquisa de bens. Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos do §2° do art. 921 do CPC (suspensão até 13/12/2018 - instrumento particular de confissão de dívida). Publique-se com prazo de 1 dia para ciência do credor. Intime-se”. (ID 46351827). O agravante afirma, em suas razões recursais (ID 46351826), que na origem trata-se de Cumprimento de sentença, representado pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida n. 879/530/8333614, firmado com a parte devedora, no valor de R$ 152.671,15 (Cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta e um reais e quinze centavos), cujas prestações restaram vencidas de 13/09/2014 a 13/02/2015, tendo sido considerado vencido antecipadamente. Os devedores, embora devidamente citados, não efetuaram o pagamento do débito e nem nomearam bens à penhora, diante disso requereu o envio de ofício aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD para bloqueio de eventuais ativos financeiros existentes nas contas de titularidade dos devedores, no entanto, restou infrutífero. Assevera que os argumentos lançados na decisão agravada, a qual indeferiu novo pedido de pesquisa, não se coadunam com os princípios de economia processual, celeridade processual, prestação jurisdicional, dentre outros, que norteiam os procedimentos aplicáveis ao processo de cumprimento de sentença. A Legislação Processual atual, notadamente no art. 6o, do Código de Processo Civil, dispõe acerca da cooperação a fim de obter uma efetiva prestação jurisdicional. Diz que o E. TJDFT, em reiteradas decisões, já se posicionou acerca da necessidade de atuação do Judiciário na consulta aos sistemas informatizados buscando bens passíveis de constrição para assegurar a efetividade e o resultado útil da prestação jurisdicional. Avalia que, em que pese ser incumbência do credor indicar bens do devedor para se proceder à constrição, esta não afasta a necessidade de atuação do Judiciário, pois dada a natureza e utilidade dos sistemas conveniados, in casu SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT, proporcionam maior efetividade e celeridade na prestação jurisdicional. Frisa que empreendeu diligência a fim de localizar bens dos devedores, tal como pesquisa de bens junto aos Cartórios de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a qual restou infrutífera, pois não foi localizado nenhum bem passível de penhora dos devedores. Ademais, a última consulta foi realizada ainda na égide do sistema BACENJUD, em 12/02/2020, cujo alcance de busca de bens era muito menor que o atual SISBAJUD. Destarte, em sintonia com o princípio da colaboração, impõe-se admitir a consulta aos sistemas informatizados, como medida excepcional. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, a fim de evitar a suspensão do processo de execução, sob pena voltar a correr o prazo prescricional. No mérito, postula seja provido o recurso a fim de reformar a decisão proferida, determinando que sejam realizadas as pesquisas de bens dos devedores nos sistemas informatizados. Preparo juntado no ID 46351831. É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S. A. em face da decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, proferida nos autos n. 0022736-97.2015.8.07.0007, a qual indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens. Como se sabe, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no Código de Processo Civil. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pelo agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista o agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Ademais, não verifico risco de perecimento do direito vindicado, no caso de deferimento do pedido quando da análise do mérito deste agravo de instrumento. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pelo agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF., 5 de maio de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada